Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECÉM-NASCIDO COM QUADRO GRAVE DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, o período de carência estipulado pelos planos de saúde não pode servir de óbice à cobertura de atendimento nas seguintes hipóteses: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.
2. Mantém-se a decisão que concedeu tutela antecipada para determinar ao plano de saúde a cobertura integral da internação e medicamentos necessários ao tratamento do recém-nascido com quadro grave de saúde.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.